Tribunal: STF
Processo: MI 7503
Classe: MI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de mandado de injunção ajuizado por José Leonardo Vargas Galvis contra suposta omissão imputada ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça, ao Presidente da Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Mato Grosso e ao Senhor Governador Mauro Mendes.

O impetrante alega que “O presente mandado de injunção tem por objetivo sanar a omissão normativa que inviabiliza o pleno exercício de direitos constitucionais essenciais em especial o direito à moradia digna, à igualdade material, à dignidade da pessoa humana e ao devido processo legal nas ações possessórias por parte do impetrante, morador da ocupação conhecida como Contorno Leste, situada em Cuiabá/MT, onde atualmente residem mais de cinco mil pessoas, a maioria em condições de extrema vulnerabilidade social”.

Afirma que “teve Reclamação Constitucional julgada parcialmente procedente, nos autos da Rcl 58442, sob a relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, o qual, em decisão de elevada sensibilidade jurídica e social, determinou a observância obrigatória dos critérios estabelecidos no julgamento da ADPF 828 como parâmetro de atuação das autoridades públicas e do Judiciário local em casos semelhantes”.

Relata que “O Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania – SETASC, adotou um critério próprio e restritivo para definir o que entende por "vulnerabilidade social", estabelecendo filtros que, na prática, resultaram em exclusão social, econômica e jurídica de grande parte da comunidade atingida”.

Argumenta que “a limitação economicista, que define como vulnerável apenas aquele com renda per capita inferior a meio salário mínimo, excluíram-se também os que moram sozinhos ignorando que a solidão, somada à carência material, é também uma das formas mais perversas de vulnerabilidade e, de forma ainda mais grave, foram desconsideradas pessoas em razão da existência de "ficha criminal", o que constitui uma clara e inaceitável violação ao princípio da não culpabilidade (art. 5º, LVII, CF) e ao ideal republicano de reintegração social”.

Destaca que “o Estado desconsiderou que a vulnerabilidade é um fenômeno complexo, multidimensional, e não se resume à renda ou à folha de antecedentes. Ignorou-se a vivência coletiva, os laços comunitários, o histórico de exclusão territorial e os impactos da informalidade fundiária aspectos reconhecidos expressamente na Resolução nº 510/2023 do CNJ, que exige abordagem sensível, inclusiva e com participação ativa da comunidade”.

Acrescenta que “Outro critério discriminatório adotado pelo relatório diz respeito à exclusão sumária de pessoas com vínculo empregatício formal ou com registro ativo de CNPJ, sob a equivocada premissa de que tais condições afastariam a situação de vulnerabilidade. Ora, muitos trabalhadores formais, mesmo com registro em carteira, vivem em situação de miséria ou subemprego, com baixos salários e jornadas exaustivas. Quanto ao CNPJ, é de conhecimento público que grande parte da população economicamente marginalizada adere ao regime de Microempreendedor Individual (MEI) como forma de formalizar atividades informais de sobrevivência, a exemplo de pedreiros, manicures, camelôs, garçons, costureiras, entre outros”.

Assevera que “156 pessoas foram sumariamente excluídas por possuírem registros criminais pretéritos, como se a condição de vulnerabilidade social fosse incompatível com o histórico penal quando, na verdade, a existência de antecedentes criminais é, muitas vezes, consequência direta da própria exclusão social estrutural, e não o contrário”.

Com base nesses fundamentos, pede:

“1. Seja deferida, liminarmente, nos termos do art. 7º, §3º, da Lei nº 13.300/2016, a imediata suspensão do relatório social elaborado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso (SETASC/MT), por vício de origem, ilegitimidade nos critérios utilizados e desrespeito às diretrizes estabelecidas na Resolução nº 510/2023 do Conselho Nacional de Justiça e na ADPF nº 828, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, bem como impedindo qualquer reintegração de posse até o julgamento final do presente writ;
2. Ao final, seja julgado procedente o presente Mandado de Injunção, com o reconhecimento da omissão normativa concreta por parte das autoridades impetradas Conselho Nacional de Justiça, Comissão Estadual de Conflitos Fundiários do TJMT e Governo do Estado de Mato Grosso no tocante à ausência de critérios objetivos para identificação de famílias em situação de vulnerabilidade social em áreas de ocupação coletiva;
3. Em razão dessa omissão, seja deferida medida substitutiva com efeitos concretos e imediatos, nos termos do art. 8º, III, da Lei nº 13.300/2016, para: a) Determinar a anulação definitiva do relatório social elaborado pela SETASC/MT, diante de sua incompatibilidade com os preceitos constitucionais e normativos supracitados; b) Determinar a realização de novo processo de cadastramento e levantamento socioassistencial, sob responsabilidade do Município de Cuiabá, com participação da comunidade local e da Comissão de Soluções Fundiárias do TJMT, garantindo-se: i. A aplicação de critérios objetivos, transparentes e não discriminatórios, especialmente no que se refere à condição de pessoas com antecedentes criminais, composição familiar atípica ou formalização como MEI; ii. A adoção dos parâmetros definidos pela Portaria nº 786/2024, do Ministério das Cidades, que estabelece como limite para a Faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) a renda bruta familiar de até R$ 2.850,00, ampliando o acesso das famílias vulneráveis às políticas públicas de moradia e assistência social; 
4. Que em caso de eventual reintegração de posse na área da ocupação Contorno Leste, tal medida seja condicionada à prévia comprovação de que o Município de Cuiabá implementou ações concretas de reassentamento digno e atendimento habitacional adequado às famílias atingidas, em respeito à função social da propriedade e à dignidade da pessoa humana; 
5. Que todas as providências adotadas em razão da presente decisão sejam comunicadas ao juízo competente e à Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em consonância com a Resolução CNJ nº 510/2023;”

É o relatório. Decido. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça.


No caso concreto, o impetrante aponta que a matéria encontra-se regulada: (i) pelos parâmetros fixados pelo STF na ADPF 828; e (ii) pela Resolução CNJ nº 510/2023, que institui diretrizes procedimentais às Comissões de Soluções Fundiárias e ao Poder Judiciário. 

O que se busca é invalidar critérios (renda per capita, exclusões por MEI/emprego formal e por “ficha criminal”) adotados pelo Estado do Mato Grosso em relatório social, para, em seguida, sustar reintegrações e adotar novos parâmetros normativos, que não contenham omissões.

O cerne da impugnação é a alegada omissão normativa que teria ensejado o relatório socioassistencial elaborado no âmbito da SETASC/MT, documento de natureza administrativa que fixa critérios de elegibilidade e exclusão para identificação de famílias em situação de vulnerabilidade em contextos de conflitos possessórios. Transcrevo parte do teor do relatório (eDoc. 3):
 
“Identificou-se dentre os 1.283 (um mil duzentos e oitenta e três) CPFs entre Responsável Familiar e outros membros da composição familiar, os seguintes: 
¿ 18% (238) - Com renda Acima de ½ Salário Mínimo; 
¿ 23,8% (306) - Com vínculo Empregatício; 
¿ 21,1 % (271) - Com CNPJ/Empresa; 
¿ 6,3% (81) - Possui Imóvel; 
¿ 12,1% (156) - Com ficha criminal; 
¿ 2,0% (26) - Com mandado de prisão
Após realização dos filtros dos documentos, excluindo pessoas com imóvel ou outras propriedades, com trabalho e renda per capita superior a ½ salário mínimo, com ficha criminal, com cadastro único unilateral, chegou-se à conclusão de 172 famílias que residem efetivamente no local em moradia precária, em condição de vulnerabilidade de renda e outras, cuja relação de nomes e características seguem em anexo a este relatório. “

Os critérios adotados no relatório socioassistencial parecem esvaziar materialmente os comandos da ADPF 828, impedindo o encaminhamento de pessoas vulneráveis a abrigos dignos e comprometendo a preservação da unidade familiar, providências que foram determinadas pelo STF no item iii do referido julgado: 
 
“No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá: 
(...)
(iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.”

Ao reduzir o contingente de elegíveis de 1.283 famílias para apenas 172 famílias, com base em critérios desconectados do diagnóstico social para definição de vulnerabilidade, o relatório torna inviável a implementação do pacote protetivo (mediação, diagnóstico, encaminhamento e reassentamento digno). Não se trata de mero vício de legalidade, mas de frustração da finalidade constitucional da ADPF 828, com neutralização prática do seu item iii. 

Verifico que a controvérsia envolve debate normativo complexo, incluindo esfera de competência do Conselho Nacional de Justiça, na qual supostamente existiriam lacunas normativas ensejadoras de frustração a direitos fundamentais do impetrante no terreno da cidadania. Ademais, haveria consequências práticas a cerca de 5.000 pessoas, o que atrai a incidência dos artigos 4º, 5º e 20 da LINDB.

Assim, é prudente a adoção da medida descrita no artigo 77, VI, do CPC, evitando-se qualquer inovação no estado de fato do bem em litígio até a elucidação do direito aplicável. 

Considero, assim, haver fumus boni juris e periculum in mora suficientes para suspensão da desocupação da área, até que haja a resposta dos demandados, inclusive à vista de possível solução conciliatória.

Ante o exposto, determino: 

    A) A sustação de qualquer ato tendente à desocupação da área em litígio, descrita na petição inicial, com amparo no art. 9º, §1º, da Lei nº 13.300/2016.
    B) A expressa vedação a que haja qualquer ampliação da ocupação, com ingresso de novas famílias além das que lá se encontram no momento presente.
    C) A prestação de informações pelas autoridades impetradas, conforme Lei nº 13.300/2016.
    D) A citação da União e do Estado do Mato Grosso, de acordo com a  Lei nº 13.300/2016.

Sem prejuízo do imediato cumprimento, submeto a decisão a referendo.

Publique-se.

Brasília, 2 de outubro de 2025.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente